Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO INVALIDADA PELA COMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE DA DECISÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. EXCLUSÃO DAS VAGAS RESERVADAS DEVIDA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. PERMANÊNCIA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS IRREFUTÁVEIS DA ORIGEM AFRO DO CANDIDATO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O sistema de cotas raciais atende ao princípio da isonomia e da igualdade material, na medida em que busca superar as desigualdades provenientes do racismo estrutural e institucional presente na sociedade brasileira.
2. No caso concreto, malgrado a existência da autodeclaração por parte do candidato, a banca o considerou não cotista, em entrevista de verificação dos critérios de heteroidentificação, sob a fundamentação de incompatibilidade de sua fisionomia com os critérios de previstos em edital.
2.1. O ato administrativo possui a prerrogativa de presunção de legalidade. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito ou violação aos princípios do contraditório e o da ampla defesa, o que não se verificou no presente caso.
3. A Lei no 12.990/2014, que garante aos candidatos negros, que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público, a reserva de vagas oferecidas para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal determina que, constatada declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso público, sem prejuízo de outras sanções (art. 2o, parágrafo único).
4. É ilegal e desproporcional a previsão editalícia que reproduz o teor do art. 11 da Portaria Normativa SGP no 4/2018 do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e determina a eliminação do candidato do certame, como penalidade administrativa em razão do mero não enquadramento do participante autodeclarado pardo nos critérios fenotípicos adotados na avaliação realizada pela comissão especialmente constituída para a heteroidentificação dos inscritos como cotistas, independente da constatação de falsidade.
4.1. Atualmente, é comum a invalidação da autodeclaração racial nos concursos públicos, pois pode haver divergência entre a percepção que o candidato tem de si mesmo e aquela formada pela comissão de verificação do concurso a respeito dele, sem que, de tal situação, se presuma intuito fraudulento do inscrito no certame.
4.2. No caso, inexistem indícios de má-fé na autodeclaração do apelante, que apresentou argumentos coerentes ao questionar o indeferimento da banca examinadora sobre seu fenótipo, inclusive. A manutenção da eliminação do candidato, violaria o princípio da isonomia, pois ele sofreria com o mesmo rigor dispensado aos participantes que tiveram a finalidade deliberada de burlar a reserva de vagas aos candidatos negros. Deve-se, portanto, permitir que a parte recorrente integre a lista de ampla concorrência de aprovados no certame, de acordo com a sua pontuação.
5. As provas colacionadas aos autos provam a saciedade da condição PARDA do Apelante na análise do FENÓTIPO do mesmo, especialmente a sua origem paterna e seus antepassados, consoante documentos colacionados aos autos na inicial.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.